Tribunal: TJSP
Processo: 1007018-27.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato coletivo – Reajuste por sinistralidade e por VCMH – Contrato com apenas quatro beneficiários, da mesma família – Equiparação a plano familiar/individual – Precedente do STJ – Aplicação dos índices de reajuste da ANS para os contratos individuais e familiares – Observância da prescrição trienal somente em relação ressarcimento de valores eventualmente pagos a maior –

Ementa:
SEGURO SAÚDE – Contrato coletivo – Reajuste por sinistralidade e por VCMH – Contrato com apenas quatro beneficiários, da mesma família – Equiparação a plano familiar/individual – Precedente do STJ – Aplicação dos índices de reajuste da ANS para os contratos individuais e familiares – Observância da prescrição trienal somente em relação ressarcimento de valores eventualmente pagos a maior – Reajustes ocorridos, há mais de três anos, que têm reflexos até os dias atuais – Juros de mora – Inaplicabilidade da taxa SELIC – Recurso desprovido.